Tribunal: TJDFT
Processo: 0744782-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744782-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. O. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO LOBATO DA SILVA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, REDE TLK DF DE CLINICAS LTDA, ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por D. O. L. D. S. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da obrigação de fazer no 0711227-10.2024.8.07.0009, que determinou a exclusão de parte agravada (ID 211531199), nos seguintes termos: À Secretaria: cadastre-se o Ministério Público para o feito (art. 178, II do CPC). A despeito do que alega o autor, a ilegitimidade da 3a e 4a requeridas é manifesta e flagrante, mesmo com o novo pedido apresentado pelo requerente, já que a primeira não tem qualquer ingerência na escolha da rede conveniada pelo plano de saúde, enquanto a última não tem legitimidade para determinar o restabelecimento ou manutenção do plano de saúde ou de atendimentos. Há de se esclarecer que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na autonomia da vontade de particulares para que firmem ou não contratos entre si ou para que permaneçam ou não credenciados a uma ou outro estabelecimento comercial. Note-se que o autor possui relação jurídica tão somente com a 1a e 2a rés, operadora e administradora do plano de saúde de que é beneficiário. Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade de ASMEPRO e Rede TLK DF de Clínicas e extingo o feito sem resolução do mérito em relação às duas rés, com amparo no art. 485, VI do CPC. À Secretaria: retifique-se a autuação para excluí-las. Não há que se falar em condenação do requerente a pagar honorários aos advogados das rés, uma vez que a demanda não chegou a ser recebida e as requeridas que compareceram ao feito o fizeram espontaneamente. Por outro lado, concedo derradeira oportunidade ao autor para que, apresentando nova petição inicial, na íntegra: a) reformule seu(s) pedido(s) de mérito, diante do restabelecimento do plano de saúde, narrado em ID n. 210800339; b) comprove a impossibilidade de seus representantes arcarem, sem o próprio prejuízo ou da família, com as custas e despesas do processo, por meio da juntada de: b1) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b2) cópia dos extratos bancários de todas contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; b3) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; b4) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. No agravo de instrumento (ID 65340871), a parte agravante requer seja “reformada a decisão que excluiu as rés do polo passivo da ação, reconhecendo-se a legitimidade da relação jurídica entre as partes” (p. 7). Embora a petição mencione a concessão de efeito suspensivo, não há pedido nesse sentido (p. 7/8). Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator